Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002926-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[V. G. S. N. - CPF: 102.728.071-41 (AGRAVANTE), LAIS CARNEIRO SILVA - CPF: 058.808.251-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS CARNEIRO SILVA - CPF: 058.808.251-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– CONSULTA CIRURGIÃO PEDIATRA – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de consultas, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Considerando a especialidade da consulta pretendida, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Victor Gabriel Silva Neves, representado por sua genitora, Lais Carneiro Silva Neves, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022284-25.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de consulta com cirurgião pediátrico, para posterior realização de cirurgia, em favor da parte Autora.

Sustenta, a Agravante, que o Requerente, Victor Gabriel Silva Neves, nascido em 06/08/2019, foi diagnosticado com hérnia inguinal, e necessita de consulta com cirurgião pediátrico para posterior realização da cirurgia.

Aduz que a genitora não tem condições de arcar com os custos do seu tratamento, e, por essa razão, requereu, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a obtenção do referido tratamento, entretanto, apesar de estar inserido na central de regulação, desde 10/11/2021, até a presente data, não foi agendada a consulta.

Assevera que o Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de antecipação da tutela, indeferiu-o, com substrato no parecer emitido pelo NAT, ao argumento de que não estão presentes os requisitos da urgência e emergência, máxime porque se trará de procedimento eletivo.

Reitera que, não obstante os efeitos da enfermidade no menor ocorram a longo prazo, e não implicam em risco à sua vida, a demora na realização da referida consulta retardaria o diagnóstico final e, de consequência, o tratamento adequado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do recurso (id. 125222652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR.

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a criança, Victor Gabriel Silva Neves, nascido em 06/08/2019, representado por sua genitora, Lais Carneiro Silva Neves, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, objetivando realizar consulta com médico-cirurgião pediatra, para posterior cirurgia, por ter sido diagnosticado com Hérnia Inguinal, conforme consta do documento acostado aos autos (id. 118903959).

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRFB/1988, e art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, e elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o infante necessita ser submetida à consulta requerida, com urgência, conforme consta do documento emitido pelo SISREG III, em que consta como “urgência”. Assim, como a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado,
lato sensu
, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada.

Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Dessarte, urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos cofres públicos. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário à autora.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – GESTANTE – ENOXAPARINA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA –– DESPROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Nos processos judiciais, a caracterização da urgência, ou emergência, requer o relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato. Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e (ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1000530-57.2020.8.11.9005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizado o medicamento Enoxaparina 40 mg. Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de Instância. (N.U 1016903-18.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020).

Demais disso, sabe-se que a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo a consulta vindicada, ser disponibilizado ao infante, uma vez que, a demora desta medida, implica também no retardo do tratamento adequado.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato

sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu
, verifico que a consulta, bem como eventual e posterior cirurgia, não se enquadram como Assistência Básica de Saúde, configura-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS, código 0301010072 (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301010072/04/2022
).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado,
contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Postas as razões ora explicitadas,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de seja disponibilizada a consulta com médico especializado em cirurgia pediátrica, em favor da parte agravante e direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022